Tribunal: TJMT
Processo: 1115857-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 1115857-97.2025.8.11.0041
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO, COMPLEXIDADE DAS DEMANDAS, LOCAL DA PRESTAÇÃO E ESTÁGIO PROCESSUAL DOS FEITOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.
Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que existente cláusula de remuneração condicionada ao êxito da demanda.
Termo de quitação genérico, desacompanhado de delimitação objetiva da contraprestação relativa ao período final da contratação, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial.
Em ações de arbitramento de honorários contratuais, a fixação da verba não se vincula, necessariamente, à aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, devendo o magistrado observar critérios qualitativos relacionados à extensão do labor profissional, à complexidade das demandas, ao local da prestação do serviço e ao estágio processual dos feitos.
Adequada a substituição do percentual fixado na origem por arbitramento por equidade em quantia certa, suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, afastando-se a pretensão de majoração adicional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115857-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO, COMPLEXIDADE DAS DEMANDAS, LOCAL DA PRESTAÇÃO E ESTÁGIO PROCESSUAL DOS FEITOS – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que existente cláusula de remuneração condicionada ao êxito da demanda.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de delimitação objetiva da contraprestação relativa ao período final da contratação, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial.

Em ações de arbitramento de honorários contratuais, a fixação da verba não se vincula, necessariamente, à aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, devendo o magistrado observar critérios qualitativos relacionados à extensão do labor profissional, à complexidade das demandas, ao local da prestação do serviço e ao estágio processual dos feitos.

Adequada a substituição do percentual fixado na origem por arbitramento por equidade em quantia certa, suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, afastando-se a pretensão de majoração adicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No
1115857-97.2025.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedente

o pedido formulado na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da causa (Ação no 0007058-29.2015.8.11.0040), fixando, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 362128441).

Opostos embargos declaratórios pelo banco requerido, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 362129350.

O
Banco Bradesco S/A
, em suas razões recursais (Id. 362129364), sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, alegando a necessidade de instrução probatória para analisar a complexidade do regime remuneratório contratual, e aponta vício de fundamentação padronizada.

No mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento judicial ante a existência de contrato escrito e válido que prevê pagamentos por etapas, adiantamentos por volumetria e remuneração específica para casos de irrecuperabilidade de crédito, o que afastaria a aplicação subsidiária do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Argumenta que os termos de quitação anual assinados pela apelada conferem renúncia expressa a qualquer cobrança até 31/12/2019 e que o pagamento por êxito ("Recuperação Final") constitui condição suspensiva não implementada na ação de origem.

Insurge-se contra o valor da causa e a isenção de custas outrora concedida, pleiteando, subsidiariamente, a redução drástica do quantum arbitrado para valor fixo módico, observando-se o teto contratual e abatendo-se valores já pagos. Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez,
Galera Mari Advogados Associados
em seu recurso de apelação (Id. 362129352), requer, preliminarmente, a aplicação do disposto no art. 82, § 3o, do CPC, a fim de ser dispensado do adiantamento das custas recursais, postergando o seu pagamento para o final do processo.

No mérito, sustenta que o percentual de 4% (quatro por cento) fixado na sentença é irrisório e desrespeita os parâmetros do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 85, § 2o e § 20, do CPC, que estabelecem o piso de 10% (dez por cento) para honorários arbitrados judicialmente.

Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1.388 do STJ como fato jurisprudencial superveniente, alegando que a norma possui natureza cogente e veda a fixação por equidade em causas de valor elevado.

Defende a valorização do trabalho profissional realizado por mais de três décadas e afirma que os adiantamentos contratuais eram simbólicos e abatidos da remuneração final.

Requer a reforma da sentença para majorar os honorários ao patamar entre 10% e 20% do valor atualizado da causa trabalhada ou o reexame do mérito em conformidade com a tese firmada no Tema 1.388/STJ.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de deserção do recurso da parte adversa e, no mérito, sustentou a inaplicabilidade do Tema 1.388/STJ ao caso de honorários contratuais, reiterando a validade das quitações e a inexistência de proveito econômico que fundamente a majoração (Id. 362129370).

Por sua vez, Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da procedência do arbitramento, refutando a tese de quitação ampla e acusando a instituição financeira de praticar litigância predatória reversa (Id. 362129373).

O preparo foi recolhido por ambas as partes (id. 362129372 e 365612852).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passa-se ao exame das preliminares suscitadas pelo
BANCO BRADESCO S/A.

A instituição financeira a
ponta a r. sentença vergastada foi proferida em julgamento antecipado,
alegando que o feito não poderia ter sido julgado sem a devida dilação probatória (como o depoimento das partes).

Todavia, sem razão o apelante, isso porque, muito embora tenha requerido o depoimento pessoal das partes a ser realizada na audiência de instrução e julgamento, essa produção de provas é prescindível e dispensável para o caso ora analisado.

I
nsta salientar que,
por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de

defesa.

Neste sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confira-se:

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO EM CASO DE RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB. REDUZIDO O QUANTUM ARBITRADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., fixando a remuneração pelo trabalho prestado nos processos indicados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) o direito do advogado ao arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente; (iii) a adequação do valor fixado; e (iv) o marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. 4. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sendo possível a fixação de honorários por arbitramento judicial, quando ausente cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão. 5. O contrato firmado entre as partes não continha disposição expressa sobre os honorários devidos em caso de resilição unilateral, configurando-se hipótese de "falta de estipulação ou acordo", conforme prevê o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. 6. O quantum arbitrado na sentença, contudo, foi revisado à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa, a natureza dos serviços prestados e o tempo de tramitação dos processos, fixando-se os honorários em R$ 12.000,00 para o processo no 7025951-55.2018.22.0001 e R$ 4.000,00 para o processo no 0000018-53.2014.8.04.5301.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para a solução da controvérsia
. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994. 3. O quantum arbitrado deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo adequado quando compatível com a complexidade do caso e os serviços prestados. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento dos honorários”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, arts. 85, § 2o, e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; TJ-MT, AC n. 1030983-87.2022.8.11.0041; TJ-MT, AC n. 1004299-91.2023.8.11.0041.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Da alegada incorreção do valor da causa.

Sustenta o apelante BANCO BRADESCO que o proveito econômico perseguido pelo autor seria mensurável desde a propositura da demanda, devendo ser aplicado o disposto no artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil.

A insurgência
não
procede.

A controvérsia posta nos autos refere-se a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo escopo não reside na cobrança de quantia previamente definida, mas na fixação judicial de remuneração compatível com o labor desempenhado, diante da inexistência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral da avença.

A leitura da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida está assentada na necessidade de arbitramento equitativo, circunstância que atrai a incidência do artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Como bem consignado pelo Juízo de origem, o artigo 292 do CPC não estabelece critério objetivo para definição do valor da causa em demandas dessa natureza, o que autoriza sua fixação por estimativa, notadamente porque, antes do pronunciamento jurisdicional, não é possível aferir o montante efetivamente devido.

A remuneração perseguida não decorre de simples operação matemática, mas de juízo valorativo a ser construído a partir das particularidades do caso concreto, legitimando o critério adotado na exordial.

Em situação análoga, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.775,00, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve incorreção no valor da causa indicado na petição inicial; (ii) a sentença seria extra petita; (iii) é devido o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, bem como se o valor fixado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser estimado nas ações de arbitramento de honorários, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado (art. 292 do CPC).

4. Não se caracteriza julgamento extra petita quando a sentença observa os limites do pedido de arbitramento formulado na inicial.

5. A inexistência de cláusula contratual que estipule a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

6. A quitação genérica não indica a que processos se refere, tampouco cumpre os requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão contratual é promovida pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

8. O valor arbitrado na sentença observa os critérios legais, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional e o tempo de tramitação, mostrando-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, quando ausente estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese. 2. A quitação genérica e sem indicação expressa dos processos não impede a fixação judicial da verba honorária devida pelos serviços efetivamente prestados.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 20; art. 292, § 3o; art. 320; art. 282, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 30/06/2024.”
(N.U 1081542-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do valor atribuído, circunstância que reforça a rejeição da tese.

Da alegada nulidade por
ausência de fundamentação
e
julgamento
extra petita.

Também aqui
não
lhe assiste razão.

O pedido formulado pelo escritório autor consiste precisamente no arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, inexistindo qualquer descompasso entre a providência jurisdicional concedida e a pretensão deduzida.

A sentença enfrentou a matéria nos exatos contornos em que apresentada, limitando-se a definir a remuneração devida pelo trabalho realizado até a ruptura do vínculo contratual.

Logo, não há falar em decisão
extra petita.

Rejeita-se
a preliminar.

Da alegada deserção e inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC

Rejeita-se
a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora.

Em primeiro lugar, a inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários.

Entretanto, considerando que houve o recolhimento do preparo pela parte autora, perdeu o objeto a tese recursal do banco alusiva à deserção.

Superadas as questões preliminares, avanço na solução da contenda.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

atuou na
demanda executiva
no
0007058-29.2015.8.11.0040
, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Para a fixação da justa remuneração, é imprescindível a verificação minuciosa do trabalho efetivamente desempenhado pelo apelado até o momento em que foi destituído do patrocínio.

Da análise dos autos, constata-se a atuação do escritório recorrido em 01 (uma)
ação executiva

na

Comarca de
Sorriso/MT,
tendo o
labor prestado pelo escritório sido detalhado na exordial.

O labor prestado pelo escritório pode ser assim detalhado:

1. Autos
no
0007058-29.2015.8.11.0040
(Comarca de Sorriso-MT):

O escritório assumiu formalmente o patrocínio da causa em março de 2016 (substabelecimento e petição de fls. 53/61), momento em que realizou a análise do histórico processual e a regularização da representação processual do Banco Bradesco. A partir daí, passou a ser o responsável exclusivo pela condução estratégica de uma execução de título extrajudicial baseada em uma Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$70.000,00 (setenta mil reais).

O escritório demonstrou diligência contínua na tentativa de satisfação do crédito, realizando diversas intervenções técnicas:

Na elaboração de memória de cálculo detalhada, atualizando o débito de R$86.638,04 (oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos) para R$138.192,05 (cento e trinta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinco centavos) em 2018 (fls. 48/51), aplicando corretamente os índices de correção e juros pactuados.

Requerimento e acompanhamento de medidas constritivas fundamentais, como:

Bloqueio e transferência de valores (fls. 67/74).

Requerimento e análise de declarações de imposto de renda dos executados para localização de bens (fls. 125/127).

Pesquisas de veículos (RENAJUD e SIEL) e endereços para viabilizar a citação e penhora (fls. 132/136).

O ponto alto do trabalho jurídico documentado nestes autos foi a elaboração da Impugnação à Exceção de Pré-Executividade (fls. 93/119). O escritório GALERA MARI enfrentou uma tese de defesa dos executados que visava anular a execução. O labor envolveu:

Argumentação técnica sobre a desnecessidade de assinatura de testemunhas em Cédulas de Crédito Bancário (Lei no 10.931/04), combatendo a tese de nulidade do título.

Sustentação da legalidade dos juros remuneratórios e moratórios, invocando a Súmula 596 do STF e jurisprudência do STJ sobre a não limitação da Lei de Usura para instituições financeiras.

A atuação foi bem-sucedida, levando o Juízo a rejeitar a Exceção de Pré-Executividade (decisão de fls. 120/122), preservando o direito de crédito do Banco.

O escritório atuou na fase final de expedição e assinatura de Alvarás Eletrônicos (fls. 130/132), garantindo que os valores bloqueados via Bacenjud fossem efetivamente transferidos para as contas do Banco Bradesco. Isso demonstra que o escritório não apenas "meiou" o processo, mas entregou resultado financeiro efetivo, ainda que parcial, antes da rescisão do contrato.

A atuação do escritório estendeu-se de 2016 até o final de 2020 (conforme a narrativa da rescisão unilateral). Durante esses anos, o escritório suportou a responsabilidade civil e profissional sobre o crédito, realizou alimentação de sistemas internos do banco e cumpriu todos os prazos judiciais, impedindo a prescrição intercorrente e garantindo o prosseguimento do feito.

Na hipótese, observa-se que o togado sentenciante fixou os honorários advocatícios em
4% (quatro por cento)
, sobre o valor atualizado da causa
(Autos no
0007058-29.2015.8.11.0040
)
, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda,

sendo 01 ação executiva
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister até a destituição, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação do serviço (
Sorriso/MT
)
e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tem-se que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MODIFICADO
para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com
recente

entendimento deste Sodalício em caso análogo. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. MONTANTE FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
“A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. RAC n. 1005572-81.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.06.2021.”
(N.U 1068350-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

No tocante à insurgência recursal de
Galera Mari e Advogados Associados
, que postula a
majoração
da verba honorária para patamar superior ao arbitrado, entendo que
não
assiste razão ao recorrente.

Isso porque, uma vez reconhecida a inadequação do percentual fixado na sentença e procedida a sua substituição por quantia certa arbitrada por equidade, no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, restaram devidamente observados os critérios legais pertinentes, notadamente a extensão da atuação profissional, o estágio processual das demandas quando da revogação do mandato, a natureza das ações patrocinadas e o proveito econômico potencial delas decorrente.

Assim, o montante ora estabelecido revela-se suficiente e compatível para remunerar o trabalho desenvolvido, afastando-se a pretensão de nova majoração, sob pena de desbordar dos vetores da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o arbitramento judicial da verba honorária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A,
tão somente para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de arbitrá-los por equidade no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026